Tribunal: TJPA
Processo: 0052441-73.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052441-73.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JAMILLY LARISSA MARTINS MANCO, D. L. M. N.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. RECUSA CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. SOFRIMENTO COM A SITUAÇÃO DO INFANTE POTENCIALIZADO PELA NEGATIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR ATRIBUÍDO AQUÉM DOS PADRÕES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, PORÉM MANTIDO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão proferida por esta relatora
, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0052441-73.2014.814.0301
interposto em desfavor de
D. L. M. N.
cujo teor assim restou consignado (Id. 13120677):

Da análise dos autos, não identifico, com efeito, prova inequívoca da negativa verbal de continuidade de internação da parte apelada em UTI neonatal, realizada pelo funcionário da parte apelante no ato da contratação de plano de saúde.

No entanto, tal fato não pressupõe que não tenha sido demonstrado por outros meios na espécie, notadamente quando identifico o “Aditivo de Redução de Carência” (Id. 2326719, pág. 27) atrelado à “Proposta de Adesão” (Id. 2326719, pág. 21), o qual denota, no “grupo 4”, a condição de novo cliente do beneficiário e sem redução de carência em qualquer hipótese do prazo para parto.

Tal fato, aliado à célere providência judicial adotada pela parte ora apelada, que dois dias após a contratação (15/10/2014, Id. 2326719-pág. 21) promoveu o ajuizamento da ação originária (17/10/2014, Id. 2326719-pág. 02), denota o seu receio de ocorrer a descontinuidade da internação em UTI neonatal, o qual não deve ter surgido aleatória e imotivadamente.

De posse dessas informações, vislumbro a abusividade da exigência de carência para a continuidade da cobertura da internação da parte ora apelada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Forte nessa premissa, resta evidente o dano moral impingido à parte

apelada, cujas angústia e aflição, já presumidas pela internação em UTI neonatal de sua filha, foi agravada pela negativa de cobertura engendrada contratualmente pela parte apelante, a justificar a condenação em danos à sua personalidade.

Melhor sorte não socorre a parte apelante em relação ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de dano moral pelo juízo de origem, porquanto vislumbro até aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, porém, protegido pelo princípio da
non reformatio in pejus
, já que somente a parte sucumbente insurgiu-se, presumindo que a sua beneficiária restou conformada, motivo pelo qual deve ser mantido.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante do ônus processual de

demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, as quais afiguro consentânea com a jurisprudência pátria.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, ao tempo que delibero: (...)

Em suas razões (Id. 13544213)
, sustenta que jamais criou qualquer óbice, ao contrário, todo tratamento solicitado foi devidamente disponibilizado e autorizado, inexistindo qualquer comprovação de que teria se negado a custear a internação, tampouco evidência de má-fé, descaso ou falha assistencial, mormente diante de qualquer prejuízo sofrido pela agravada, tampouco de natureza moral, diante da inexistência de nexo de causalidade que o caracterize. Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja reformada a sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral deduzido na origem e, subsidiariamente, seja razoável e proporcionalmente reduzida a condenação imposta.

A parte apelada renunciou às contrarrazões (Id. 13731108).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 13544214, Id. 13544665 e Id. 13544666), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço ao direto enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto do juízo de origem ao condenar a parte ora apelante à compensação pelos danos morais impingidos, em tese, à parte ora apelada, pela pretensa ameaça de descontinuidade de internação em UTI neonatal decorrente de período de carência contratual.

Pois bem.

Da análise das razões recursais do presente recurso incidental, não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora.

Isso porque a negativa por ela engendrada decorre da “Proposta de Adesão” (Id. 2326719, pág. 21), a qual denota, no “grupo 4”, a condição de novo cliente do beneficiário e
sem redução de carência em qualquer hipótese do prazo para parto
.

Tal fato, aliado à célere providência judicial adotada pela parte ora apelada, que dois dias após a contratação (15/10/2014, Id. 2326719-pág. 21) promoveu o ajuizamento da ação originária (17/10/2014, Id. 2326719-pág. 02), denota o receio da parte ora agravada de ocorrer a descontinuidade da internação em UTI neonatal, o qual decerto não surgiu aleatória e imotivadamente.

Ademais, sobre referidos fatos, nada esgrimou a parte ora agravante.

Portanto, tais evidências convergem para a abusividade da exigência de carência à continuidade da cobertura da internação da parte ora agravada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde.
No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora
. 2. Verificada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a urgência do procedimento médico pleiteado, a revisão da questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.949.221/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. QUANTUM. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência e urgência
, como no caso dos autos,
hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.994.842/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

Forte nessa premissa, friso que resta caracterizado o dano moral amargado pela parte ora agravada, cujas angústia e aflição, já presumidas pela internação em UTI neonatal de sua filha, foram potencializadas pela negativa de cobertura engendrada contratualmente pela parte apelante, a justificar a condenação em danos à sua personalidade, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Corte, o descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde que culmina em negativa indevida de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais
nas hipóteses em que houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inocorrência de dano moral, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.961/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Reitero, pois, que melhor sorte não socorre a parte apelante em relação ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de dano moral pelo juízo de origem
, porquanto, como consignado na decisão agravada, reputo até aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, porém, devem ser mantidos por força do princípio da
non reformatio in pejus
, já que não houve insurgência da parte beneficiada.

Portanto, não se desincumbindo a parte agravante do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir consignadas na decisão agravada, a manutenção desta é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
02
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/05/2023